Tribunal: TJPA
Processo: 0829738-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829738-76.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2 - A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

3 – Determino assim a majoração da verba honorária em 15% (quinze por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015.

4 - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Francisca Salete de Souza Braga, em face do Acórdão por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Alega a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, pois não se manifestou acerca do pedido de condenação do embargado ao pagamento da multa, tendo em vista que o aludido recurso foi improcedente em votação unânime, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, assim como também não se manifestou quanto a majoração dos honorários recursais, consoante requerido na peça de contrarrazões id. 9078877.

Sendo assim, a embargante requer com fulcro no artigo 1023, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, a intimação da parte recorrida para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, requer-se a Vossa Excelência provimento ao presente recurso, sanando a omissão do respeitável acordão passando a analisar os pedidos de condenação de multa a ser fixada entre um e cinco por cento do valor da causa atualizado e a majoração dos honorários, na forma do § 4º e § 5º do art. 1021 do CPC/2015 e art. 85, § 11 e § 12 do CPC/2015.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 9610774).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que merece acolhido em parte o pedido formulado no presente recurso, como passo a demonstrar.

A priori, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência logica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

A posteriori, como procede a arguição da embargante acerca da existência de omissão no tocante a majoração de honorários advocatícios recursais. E isto porque, o acórdão embargado, ao julgar o recurso de agravo interno interposto pela embargada, deixou de arbitrar honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 e 3º para fase de conhecimento.

O tema está bem ilustrado na jurisprudência:

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Aplicação analógica à hipótese.

2. Na hipótese dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negara provimento ao recurso

especial, tendo em vista a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial

interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis.

4. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual, "com a interposição de Embargos de Divergência tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao
questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à

majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art.

85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado

deles não conhecer ou negar-lhes provimento
. Precedente da Corte Especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.334.550/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 2/6/2020).

5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EREsp 1603005/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).

Dessa forma, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, ainda que lastreado em tese conhecida e sem complexidades, é de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais, originalmente fixados em 10% sobre o valor dos atrasados para que passem ao percentual de 15%, conforme o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC.

Portanto,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão quanto a majoração dos honorários para que passem ao percentual de 15%, conforme o disposto nos §§ 2º e 6º do art. 85 do CPC

e, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021 §§ 4º e 5º do CPC/2015
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/04/2023